Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-15.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706119-15.2020.8.07.0017 RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE DA SILVA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ameaça. Concurso formal. Dano qualificado. Perícia. Não necessidade. Desclassificação. Pena-base. Fração de aumento. 1 - O crime de ameaça, formal, se consuma por meio de palavras, gestos, escritos ou símbolos, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita. Para que haja o crime, basta que a ameaça tenha sido idônea, séria e concreta, e seja capaz de causar temor à vítima. 2 – Se o réu ameaçou as vítimas - vizinhas próximas -, batendo na porta dos apartamentos e gritando que ia “matar todo mundo” e “cortar a cabeça de alguém”, cometeu três crimes de ameaça e não crime único. 3 - O crime de dano, porque deixa vestígios, deve ser provado por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia. 4 – Os depoimentos, em juízo, das vizinhas do réu e da vítima, proprietária do imóvel - de que ele, mediante grave ameaça e com intuito de vingança, arremessou extintores de incêndio pelas escadas do prédio, quebrou o vidro da portaria e arrancou os cabos da internet para danificar os objetos e intimidar as vítimas - não suficientes para provar o crime de dano qualificado. 5 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, deve ser reduzida a pena-base. 6 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 158 do Código de Processo Penal, asseverando que a ausência de laudo pericial, no caso, impede a comprovação acerca do crime de dano, razão pela qual o pedido absolutório merece acolhida, à luz do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 158 do CPP. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do STJ, firme ao assentar que “O art. 158 do Código de Processo Penal estabelece a indispensabilidade da realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, quando a infração deixar vestígios. O art. 167, por sua vez, relativiza a referida regra ao consignar que, "não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta". (AgRg no REsp n. 1.968.165/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022). Confira-se, ainda: “É assente nesta Corte Superior o entendimento acerca da indispensabilidade do exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, nas infrações que deixam vestígios, podendo ser supletivamente suprido por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.(...) Excepcionalmente, estando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial” (AgRg no REsp n. 2.023.196/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012